Tribunal: TJSP
Processo: 0002254-91.2016.8.26.0128
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
LATROCÍNIO – Sentença condenatória – Apelo da defesa postulando desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte ou homicídio – Impossibilidade – Pena e regime prisionais adequadamente fixados – RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002254-
91.2016.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante ADILSON XAVIER, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002254-91.2016.8.26.0128 -Voto no 1407
2
VOTO No 1407
APELAÇÃO No 0002254-91.2016.8.26.0128
COMARCA: Cardoso Vara Única
APELANTE: Adilson Xavier
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Helen Komatsu
LATROCÍNIO
Sentença condenatória
Apelo da defesa
postulando desclassificação da conduta para o delito de lesão
corporal seguida de morte ou homicídio Impossibilidade Pena
e regime prisionais adequadamente fixados RECURSO DA
DEFESA NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Apelação criminal interposta por
Adilson Xavier contra a r. sentença de fls. 389/394 que o declarou incurso no
artigo art. 157, § 3o, II, do Código Penal, condenando-o à pena de 23 (vinte e
três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, além do
pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Nas razões de seu recurso (fls. 425/434), a defesa
sustenta que o réu possui debilidade mental. Ele nunca teve a intenção de
roubar e matar a vítima. Afirma que o acusado agrediu a vítima para se
proteger de eventual agressão por parte dela. Aduz que não há testemunhas
presenciais do evento. Assevera que não está caracterizado o roubo, pois o
agente, durante o ato, não falou em assalto e não exigiu a entrega da coisa.
Sustenta que deve haver desclassificação para o delito de lesão corporal
seguida de morte ou para o delito de homicídio. Requer que a pena seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002254-91.2016.8.26.0128 -Voto no 1407
3
cumprida de acordo com a Lei 11.464/11, facultando-lhe o direito à
progressão de regime de pena.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 437/440).
Opinou a D. Procuradoria-Geral de Justiça pelo não
provimento do recurso defensivo (fls. 447/451).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 08 de novembro de
2016, durante a tarde, por volta de 15 horas, na Rua Antônio Spedanieiro,
364 fundos, Município de Mira Estrela, na Comarca de Cardoso, o ora
apelante Adilson Xavier subtraiu para si R$ 170,00, mediante violência que
resultou na morte da vítima N.M.U.
A Defesa não discute a autoria delitiva, mantendo
intacta a confissão do réu em juízo, requerendo a desclassificação para o
delito de lesão corporal seguida de morte ou para o delito de homicídio.
Na fase policial, o acusado confessou os fatos,
dizendo que decidiu praticar um furto na residência da vítima, ali ingressando
com uma chave de fenda para abrir a janela, achando em cima do guarda-
roupas a quantia de R$ 170,00, prosseguindo nas buscas no interior do
quarto. Contudo, a vítima retornou, motivo pelo qual se escondeu embaixo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002254-91.2016.8.26.0128 -Voto no 1407
4
cama, aguardando um momento para se evadir. Como a vítima estava
demorando para sair do banheiro, sob forte ansiedade, resolveu deixar o local
e foi visto pela ofendida, passando a golpeá-la. Em juízo, confessou os fatos,
dizendo que passava por problemas psicológicos e sua mulher se encontrava
grávida, mas houve um aborto, bem como precisava de dinheiro. Ao ser
descoberto pela vítima, entrou em estado de choque a acabou matando.
Afirmou ainda estar muito arrependido do que fez e gostaria de ter uma
segunda oportunidade.
A informante Luciana Ferreira da Silva, esposa do
acusado, disse que naquela época foi para o posto de saúde, pois estava
gestante e não estava passando bem, sendo que o réu ficou em casa. Na hora
que retornou, Adilson estava normal. Passados alguns dias, após ter perdido a
criança, notou que o acusado havia adquirido gêneros alimentícios,
justificando que tal fato se deu com numerário fornecido por sua genitora. No
dia dos fatos, encontrou o acusado com uma chave de fenda nas mãos sob a
justificativa de que estaria consertando uma tomada.
A testemunha André Luiz Câmara de Souza
Pedroso, investigador de polícia, disse que atendeu uma ocorrência, a
princípio de morte suspeita, acompanhando o trabalho do perito. A vítima se
encontrava muito ensanguentada e caída no banheiro, considerando ainda que
estava muito debilitada em razão de enfermidades. Havia uma pegada parcial
e outra pegada de pé marcada por sangue e inexistia qualquer sinal de
arrombamento. No dia seguinte, foi informado pelo IML de que a vítima
apresentava diversas lesões, passando-se a investigar o homicídio, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002254-91.2016.8.26.0128 -Voto no 1407
5
suspeito o próprio marido da vítima, mas posteriormente esta hipótese foi
descartada. A única pessoa que havia sido dispensada dos serviços de diarista
era Márcia, mas também não se confirmou. Após, os vizinhos informaram
que o réu já havia sido surpreendido na residência, tomando conhecimento de
que o acusado teria dito a um vizinho que matou para roubar uma pessoa,
pois estava passando fome. A partir do crime, o réu estava procurando se
internar e declarou que tinha vontade de matar pessoas, o que foi confirmado
inclusive pela sua esposa, que o temia. Indagado sobre o que o réu teria feito
no dia dos fatos, esta informou que havia consertado um ventilador utilizando-
se de ferramentas. Quando foi chamado para prestar depoimento, o réu
confessou o crime, afirmando que subtraíra a quantia aproximada de
R$170,00 e depois notou que a vítima retornou, escondeu-se embaixo da
cama. Quando foi descoberto, matou a vítima. O formato da pegada no tapete
coincide com o pé do acusado.
A testemunha Jose Aparecido Surnogne relatou que
esteve com o réu antes da prisão deste, sendo por ele convidado para
conversar. O acusado então começou a gritar que já havia matado um e para
matar outro era só um cochilo.
A testemunha Ensio Urbano, marido da vítima, disse
que depois do almoço saiu, permanecendo em sua residência sua esposa
Nilce. Afirmou ainda que havia na residência a quantia de R$ 170,00, que foi
subtraída.
A testemunha Francisca Alice dos Santos relatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002254-91.2016.8.26.0128 -Voto no 1407
6
que estava sentada ao lado da árvore e foi informada pela vítima de que esta
desmarcaria o horário com a manicure. Depois ela retornou. No final da tarde,
percebeu que o marido da vítima ainda não havia retornado. Não percebeu
nenhuma movimentação estranha no dia dos fatos.
A testemunha Marcia Aparecida Fabiana Mamede
disse que no dia anterior ao falecimento da vítima presenciou a venda de um
violão por ela, pela quantia de R$ 100,00.
Destaca-se que não houve demonstração, nem
sequer menção, de que as testemunhas André Luiz Câmara e Jose Aparecido
tivessem algum motivo para acusar o apelante de forma injusta e inverídica.
Além disto, o próprio acusado confessou o crime, dizendo que pretendia
furtar a casa da vítima, mas ela voltou para sua residência e, ao ser
surpreendido por ela, resolveu matá-la.

Inicialmente, relevante ressaltar que, embora o réu
padeça de enfermidade mental, o laudo de insanidade mental apontou que
“No dia dos fatos apresenta (SIC) plena capacidade de entendimento bem
como total capacidade de autodeterminação no tocante ao mesmo
entendimento” (fls. 65 do anexo). Assim, comprovadas a capacidade de
entendimento e de autodeterminação, cabe ao réu a imposição das
consequências penais ante a reprovabilidade de sua conduta.
Não é possível desclassificar a conduta do réu para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002254-91.2016.8.26.0128 -Voto no 1407
7
os delitos de lesão corporal seguida de morte ou homicídio. Restou
esclarecido que o acusado matou a vítima para assegurar a impunidade da
subtração do dinheiro, restando caracterizado o crime de latrocínio.
Ademais, importante observar que o objetivo do réu
não era somente lesionar, mas realmente assassinar a vítima. Isto porque ela
era pessoa idosa e foi subjugada pelo pescoço e recebeu inúmeras lesões em
seu pescoço que causaram sua morte (laudo de fls. 26/34). A violência
empregada e a própria confissão do réu demonstram que seu objetivo era
matá-la.
Note-se que o próprio réu, quando ouvido na
delegacia, detalhou como matou a vítima, demonstrando sinais de crueldade e
desferiu golpes mesmo quando ela já estava caída: “neste momento o
interrogando pegou a chave de fenda que trazia consigo guardada no bolso
da frente e do lado direito da bermuda, foi até a vítima, e, na porta do
banheiro, levou a mão esquerda contra a boca da vítima e, com sua mão
direita, passou a estocá-la no pescoço, no lado esquerdo; que o declarante
acredita que neste primeiro ato, tenha golpeado, cerca de quatro vezes; Que
ao perceber que a vítima caiu ao solo em decúbito dorsal, se manteve em
cima da mesma e empunhando a chave de fenda de outra forma, a lhe dar
mais firmeza, desferiu mais uns (5) golpes, na região frontal e logo abaixo do
pescoço e também do outro lado do pescoço, ou seja, do lado direito (...)” -
(fls. 98/99). Resta claro o intuito de matar a vítima, sendo que, quando
questionado porque ainda golpeava a vítima mesmo quando já caída, afirmou
que “sentiu um prazer em sua ação delituosa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002254-91.2016.8.26.0128 -Voto no 1407
8
A brutalidade e violência com que se deu o crime
afasta qualquer tipo de alegação de legítima defesa, frisando-se que a vítima
era idosa e foi atacada no pescoço, com diversas agressões, com uma chave
de fenda, sendo atingida mesmo quando já estava no chão.
Ademais, a tese da Defesa de que o réu foi pego de
surpresa e agiu por impulso não convence, pois o acusado declarou na
delegacia de polícia que “estava decidido a matar a vítima se fosse
surpreendido” (fls. 98/99). Havia uma pré-disposição do réu de ir até as
últimas consequências do delito caso fosse apanhado em flagrante, o que, de
fato, ocorreu.
Não há que se falar em necessidade de dar “voz de
assalto” para caracterização de roubo, sendo que o simples fato de ter havido
violência para realização da subtração já diferencia a ação do réu da tipificada
como furto.
Desta forma, considerando que o assassinato se deu
para assegurar a impunidade da subtração e detenção do dinheiro, bem como
bem demonstrado o dolo do réu e sua imputabilidade, impossível a
desclassificação do delito, estando caracterizado o crime de latrocínio.
Diante deste contexto, a condenação do apelante
pelo crime de latrocínio era mesmo de rigor, não sendo caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002254-91.2016.8.26.0128 -Voto no 1407
9
desclassificação. A pena e o regime foram devidamente fundamentados e
observo que não houve insurgência da defesa quanto à pena fixada e seu
regime de cumprimento, razão pela qual se torna despicienda a apreciação de
tais matérias.
Ressalte-se que pedidos de progressão de regime
deverão ser realizado perante o Juízo das Execuções, observando-se, de
qualquer maneira, que o réu ainda não cumpriu o requisito objetivo para
concessão do benefício, sendo o crime considerado hediondo.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantida a r. sentença guerreada por
seus próprios fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora